Tribunal: TJES
Processo: 0010296-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010296-88.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: P.C LOPES DE MORAIS - S.T.T.A. CONSTRUTORA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e consolidando a posse do bem em favor da instituição financeira autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade da citação e cerceamento de defesa;
(ii) saber se há conexão entre a presente ação e ação revisional apensada;
(iii) saber se houve constituição válida da mora;
(iv) saber se é aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial;
(v) saber se é possível a condenação do banco à devolução de valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de nulidade da citação ou cerceamento de defesa, uma vez que a citação se deu nos moldes legais, e o réu não foi localizado no endereço contratual por culpa própria.
4. Ação revisional conexa julgada improcedente. Ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a conexão com a ação de busca e apreensão (CPC, art. 55).
5. Mora do devedor validamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme interpretação do STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS).
6. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp nº 1.622.555/MG).
7. Eventual devolução de valores pagos a maior depende de apuração de saldo após a venda do bem, sendo incabível no atual momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante se dá pelo simples inadimplemento da obrigação e se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o recebimento.
2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3. Inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato, ainda que fundadas no mesmo negócio jurídico, por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 55 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P.C. LOPES DE MORAIS - S.T.T.A. CONSTRUTORA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em garantia de alienação fiduciária proposta pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar e reintegrando, em definitivo, o autor na posse do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em síntese: (i) Nulidade por ausência de citação válida e cerceamento de defesa; (ii) existência de ação revisional apensa que teria relevância probatória ignorada pelo juízo de origem; (iii) aplicação da teoria do adimplemento substancial, por já haver quitado mais de 80% do contrato; (iv) vício na notificação extrajudicial para constituição em mora; e (v) ausência de prestação de contas e eventual necessidade de devolução de valores pagos em excesso.

O Apelado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
P.C. LOPES DE MORAIS - S.T.T.A. CONSTRUTORA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em garantia de alienação fiduciária proposta pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar e reintegrando, em definitivo, o autor na posse do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em síntese: (i) Nulidade por ausência de citação válida e cerceamento de defesa; (ii) existência de ação revisional apensa que teria relevância probatória ignorada pelo juízo de origem; (iii) aplicação da teoria do adimplemento substancial, por já haver quitado mais de 80% do contrato; (iv) vício na notificação extrajudicial para constituição em mora; e (v) ausência de prestação de contas e eventual necessidade de devolução de valores pagos em excesso.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, entendo por deferi-lo uma vez que, além de não impugnado pelo apelado, aparentemente se encontram presentes os requisitos para sua concessão.

Com relação ao pedido de apensamento à ação revisional nº 0046101-06.2014.8.08.0035, conforme certidão ID 14761025 não foi possível localizar, nesta instância recursal, apelação eventualmente interposta na mesma.

Ainda assim, como se pode observar dos sistemas de acompanhamento processual deste Tribunal, o referido feito foi julgado improcedente, conforme sentença abaixo transcrita:

“Cuidam os autos de “Ação Revisional”, entre as partes supramencionadas e qualificadas nos autos, proposta ao argumento, em síntese que, em de janeiro de 2011, o requerente celebrou com a requerida contrato de financiamento direto ao consumidor, com o objetivo de adquirir um veículo, o qual, conforme tabela da época, era avaliado e, R$75.030,00 (setenta e cinco mil e trinta reais).

Dessa forma, o autor deu uma entrada no valor de R$38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais), e o restante foi financiado no valor de R$36.430,00 (trinta e seis mil quatrocentos e trinta reias), divididos em 60 (sessenta) parcelas de R$1.467,63 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), totalizando ao fim, um valor de R$88.057,80 (oitenta e oito mil cinqüenta e sete reais e oitenta centavos)

Sustenta que, foram introduzidos no contrato, taxas de registro de contrato, tarifas de cobrança de cadastro e IOF, as quais são cobradas de forma ilegal, pois transferem ao consumidor custos inerentes á instituição financeira, e por isso, são abusivas

Aduz ainda que, somando as parcelas quitadas, que importam o valor de R$69.348,63 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) com o valor dado a título de entrada, totalizam o valor de R$107.948,63 (cento e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), o que já ultrapassa o valor do veículo.

Dessa forma, requer que seja declarada a nulidade das taxas e os juros cobrados de modo abusivo, que comportam um valor de R$4.085,14, em forma repetida.

Decisão liminar de indeferimento ás fls.76.

Decisão Liminar de Indeferimento ás fls.89/90

O requerido não ofereceu contestação nos presentes autos, uma vez que, ajuizou ação de busca e apreensão do veículo objeto da presente lide, na comarca de Vitória no dia 06/04/2015, contudo, houve declínio de competência para o presente juízo sendo este prevento, uma vez que, a presente demanda foi ajuizada em 11/11/2014.

No processo de n° 0010296-88.2015.8.08.0024 o banco autor, ora requerido, ajuizou ação sustentando que, a empresa requerida, ora demandante, está inadimplente frente às obrigações contratuais, e, portanto, requer a adimplência dos débitos em atraso.

É, em síntese, o Relatório. Passo a decidir, expondo as razões para o meu entendimento.

Disserta o requerente que em 29 parcelas do total já pago, foram cobrados multa e juros abusivos, que totalizam R$47.334,18 (quarenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), no entanto, em nenhum dos boletos juntados pelo autor, verifico diferença entre o valor das parcelas emitidas e o avençado em contrato. Dessa forma, não há que se falar em tais encargos abusivos.

Compulsando os autos, verifico que, o autor disserta que já pagou de forma exorbitante a totalidade de R$107.948,63(cento e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), sendo R$38.600(trinta e oito mil e seiscentos reais) de entrada e o financiamento de 88.057,80(oitenta e oito mil e cinqüenta e sete reais).

Contudo, após análise do contrato ás fls.84, verifico que, o valor de cada parcela é de R$1.467,63(mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), e multiplicado por 60 (sessenta) parcelas, verifico o valor de R$88.057,80(oitenta e oito mil e cinqüenta e sete reais). Ato contínuo e procedendo à somatória deste valor o sinal dado pelo autor, na importância de R$36.600 (trinta e seis mil quatrocentos e trinta reias), chegamos ao valor total do financiamento de, R$124,657,00(cento e vinte e quatro mil seiscentos e cinqüenta e sete reais).

Dessa forma, verifico que restam 36.475,34 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) dos quais, o autor já adimpliu R$19.766,97 (dezenove mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), restando, portanto, R$16.708,37(dezesseis mil setecentos e oito reais e trinta e sete centavos).

Diante disso, verifico também que, a taxa de juros anual do contrato é de 17,6%(dezessete vírgula seis) ao ano, o que não pode ser considerado abusivo, uma vez que, segundo a súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Nesse viés, não identifico nenhuma discrepância quando comparado com a taxa de juros básica do mercado no tempo de assinatura do contrato, que era de 2,29%(dois vírgula vinte e nove por cento) ao mês, totalizando uma média de27,48%(vinte e sete vírgula quarenta e oito por cento) ao ano, de modo a restar evidenciado que existe vantagem exagerada para a instituição bancária.

Complementando tal entendimento consolidado, respalda novamente o STJ que, “a verificação de abusividade do percentual de juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação” (STJ - AgInt no AREsp: 1118462 RS 2017/0139956-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2018).

Dessa forma, não identifico nos autos, nenhuma evidência de que a empresa requerente efetivamente ficou em prejuízo decorrente do contrato em lide, ou seja, não houve nenhuma comprovação de vantagem exagerada em prol do banco requerido, e, diante disso, entendo pela licitude das taxas de juros cobradas pelo banco réu, não havendo desrespeito algum, na cobrança destas.

No que tange ao Processo de n°0010296-88.2015.8.08.0024, foi deferida Liminar, fls.21, de busca e apreensão do veículo, uma vez que, o requerido comprovou, ás fls. 19, que no tempo do ajuizamento da demanda havia débito de R$22.591,89 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), uma vez que, por conta das parcelas inadimplidas, houve a incidência de juros remuneratório segundo o contratado.

Dessa forma, entendo ser devido o referido valor ao banco requerido.

Ante o Exposto:

1. REJEITO os pedidos autorais

2. CONFIRMO a medida liminar

3. CONDENO o autor ao pagamento de R$ R$22.591,89 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), referente aos débitos em aberto em face do requerido, acrescidos de juros, contados a partir da citação válida e correção monetária que deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 43).

4. CONDENO a empresa requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85§2° do CPC.

Publicar. Intimar

Vila velha, 13/08/2020” (https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_sentenca_new.cfm)

Ademais, não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato, uma vez que não se verifica congruência entre seus pedidos e causas de pedir (CPC art. 55).

A segunda tem como causa de pedir a alegada abusividade das cláusulas contratuais e, como pedido, a revisão de seus termos. De seu turno, a causa de pedir da ação de busca e apreensão é a inadimplência do devedor, enquanto seu pedido é de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária.

Desse modo, inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos (art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69), sendo possível, portanto, a tramitação em separado das referidas ações.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 883.712/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017)

Ainda neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato (AgInt nos EDCL no AREsp nº 1.744.777/GO; AgInt no AREsp Nº883.712/MS). (TJMG; CONF 4265369-12.2024.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 19/02/2025; DJEMG 19/03/2025)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO REVISIONAL- CONEXÃO - AUSÊNCIA - REUNIÃO PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DESNECESSIDADE.- Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (CPC, art. 55, caput) - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (CPC, art. 55, §1º) - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. (CPC, art. 55, §3º) - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula 380/STJ) - O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO) (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.270815-4/000, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 02/10/2024)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - DECISÕES CONFLITANTES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, prevê a conexão quando houver coincidência entre o pedido, a causa de pedir ou em caso de risco de decisões conflitantes. Não há que se falar em necessidade de reunião dos processos, para evitar decisões conflitantes, vez que a solução jurídica alcançada nos feitos possuem relações jurídicas distintas, e não tem o condão de alterar a solução que será alcançada em cada um dos autos. Conflito negativo de competência acolhido. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.339390-7/000, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024)

Superados estes pontos, colhe-se dos autos que o autor/apelado pleiteou a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato celebrado entre a partes, qual seja, o veículo marca SSANGYONG, modelo ACTYON; Placa MTX 4842 ; ano de fabricação 2010, modelo 2010; cor VERMELHO, chassi nº KPACA1EKSAP078294, Renavam 273615416, tendo em vista a inadimplência do réu quanto às obrigações previstas e assumidas no contrato de abertura de crédito de fls. 09/11. Em liminar (fl 21), concedeu-se a busca e apreensão do veículo.

É possível observar dos autos que não foi possível localizar a Requerida/Apelante no endereço por ela fornecido no contrato de abertura de crédito (fl. 13), cabendo ressaltar que a Ação de Busca e Apreensão é redigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o qual estabelece em seu artigo 2º, § 2º, que a mora é
ex re
, ou seja, constitui-se pelo mero inadimplemento da obrigação no seu termo. Vejamos a redação legal:

Art. 2º, § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A norma é clara ao estabelecer, portanto, que
a notificação serve como instrumento de comprovação da mora para fins de ajuizamento da ação, e não como ato de constituição em si, o que ocorre com o mero inadimplemento;
a lei exige apenas a prova do envio da comunicação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, como consectário do princípio da boa-fé objetiva.

A questão foi definitivamente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, que fixou tese vinculante sobre a matéria no REsp n. 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132), que assim foi redigido:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Assim, resta evidente que a formalidade exigida pela lei é tão somente a prova do envio da notificação, via postal, ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o motivo da não entrega, seja por recusa, ausência ou mudança de endereço não comunicada.

Nesta oportunidade, destaco os seguintes trechos do magistério do ilustre Ministro João Otávio de Noronha em seu voto condutor do REsp n. 1.951.888/RS, os quais se aplicam inteiramente ao presente caso (grifei):

Consequentemente, uma interpretação literal do dispositivo enseja a conclusão de que,
para a constituição do devedor em mora, exige-se tão somente o vencimento do prazo para pagamento,
não havendo dúvida sobre isso, porquanto o texto da lei utiliza a expressão "simples vencimento", que, nesse caso, quer literalmente dizer tão somente ou nada mais que o vencimento do prazo para pagamento.

(...)

Assim, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

Após dispor que a mora decorre do simples vencimento do prazo, o legislador estabeleceu ainda que a mora poderá ser comprovada por “carta registrada com aviso de recebimento”, dispondo expressamente que não se exige “que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nesse contexto, a literalidade da lei,
que escolheu o vocábulo poderá em vez de deverá,
e os conceitos jurídicos que ela exprime, por si sós, já são elementos suficientes para dirimir a controvérsia sobre a qual versam os apelos especiais.

(...)

Assim, repito, a simples escolha do poderá evidencia tratar-se de mera formalidade, pois, nas hipóteses em que o legislador prevê uma obrigatoriedade, um vínculo material, usa o termo deverá e não o termo poderá.

Registre-se que, nos recursos ora analisados, discute-se tão somente esse momento posterior ao inadimplemento, ou seja, a forma de interpelação de devedor inadimplente.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

No caso dos autos, a instituição financeira apelada demonstrou ter enviado a notificação para o endereço informado pela apelante no contrato. Outrossim, o fato de a correspondência ter retornado com a informação "Desconhecido" não invalida o ato, pois a credora cumpriu com o ônus que lhe incumbia.

Registro que não há sequer de se falar em irretroatividade da tese firmada no Tema 1.132, isso porque,
os precedentes qualificados, como os julgados sob o rito dos repetitivos, não criam direito novo, mas sim fixam a interpretação de norma preexistente,
possuindo, em regra, aplicação imediata a todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria, independentemente da data de seu ajuizamento.

O Superior Tribunal de Justiça não realizou qualquer modulação dos efeitos da decisão, sendo, portanto, sua aplicação a este feito medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Tal ilação decorre do entendimento de que
não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato
.

Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, restando a mora caracterizada nos autos.

Neste sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. 1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 3. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão proferida, para reconhecer a comprovação da mora do devedor e, por consequência, permitir a expedição do mandado de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão modificada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 500969588, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CÔRREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024, Data da Publicação no Diário: 26/02/2024). (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO MOTIVO MUDOU-SE. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação e em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial que retorna com informação “mudou-se” não é suficiente para afastar a comprovação da mora, já que caberia ao devedor manter seus dados atualizados. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de “mudou-se”.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500172484, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 25/04/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO – SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Em consulta à documentação acostada aos autos do presente agravo, bem como a presente na demanda de origem, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69. 3. O agravante constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato, o que é suficiente, pois a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. 4. Registre-se, ainda, que a informação contida na certidão do Oficial de Justiça no sentido de que a agravada não consta da relação de moradores do edifício situado no endereço por ela indicado na celebração do contrato sinaliza a prestação de informações equivocadas ou incompletas, o que viola a boa-fé objetiva.
Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (destaques acrescidos)” (destaquei)

“APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40.
2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.
3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência.
4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.
5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial.
6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).” (destaquei)

Em trat contínuo, embora alegue a Apelante a “
teoria do adimplemento substancial
”, esta tese não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e dos Tribunais. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO
. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969)
, e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2.
A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial
.

5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.) (destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NÃO OBSERVADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que confirmou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira. 2.o réu/apelante alegou adimplemento substancial, sustentando o pagamento de 39 de 48 parcelas do contrato e afirmou não ter tido oportunidade de purgar a mora. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (I) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (II) saber se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (III) saber se foi assegurado ao devedor o prazo legal para purgar a mora. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência consolidada do STJ (RESP nº 1.622.555/MG) afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, mesmo quando o devedor tiver quitado a maior parte das parcelas
. 5. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando o credor fiduciário exerce o direito de buscar o bem diante do inadimplemento contratual. 6. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato supre o requisito da mora, nos termos do tema repetitivo nº 1.132 do STJ. A ausência de recebimento decorreu da omissão do devedor em atualizar seu endereço, não sendo possível imputar tal falha ao credor. 7. O prazo para a purgação da mora foi corretamente assegurado nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0738043-47.2024.8.07.0003; Ac. 2013414; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg.
18/06/2025
; Publ. PJe 10/07/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA REGISTRADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS POSTERIORES À MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra a decisão na busca e apreensão, que previu a concessão de liminar apreensão do bem alienado fiduciariamente. A agravante alega nulidade da constituição em mora, essencialidade do bem à atividade empresarial, boa-fé contratual, tentativa de pagamento das parcelas inadimplidas e abusividade na cláusula de vencimento antecipado. Requereu a revogação da liminar e o provimento do recurso. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a notificação extrajudicial apresentada constitui validamente a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (II) estabelecer se tratativas extrajudiciais posteriores à notificação descaracterizam a mora ou justificam a revogação da medida liminar. III. Razões de decidir a notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço contratual, ainda que sem assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficientes as informações constantes do documento para identificar a dívida e o contrato. O início das tratativas extrajudiciais após o recebimento da notificação não descaracteriza a mora nem invalida a liminar concedida, especialmente quando não há acordo formalizado nem pagamento integral da dívida, como exigido pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
A ausência de pagamento da integralidade do débito impede a purgação da mora e a restituição do bem, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária.
A alegação de essencialidade do bem à atividade econômica e a boa-fé da parte devedora não se sobrepõemao exercício regular do direito do credor, tampouco afastam os requisitos legais para a concessão da liminar. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada por carta registrada, mesmo sem a assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor fiduciário, desde que contenha elementos suficientes para identificar a dívida. A existência de tratativas extrajudiciais posteriores à notificação não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão do bem, salvo se houver acordo formalizado. A purga da mora, para fins de restituição do bem, exige o pagamento da integralidade do débito pendente, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº911/69. (TJMG; AI 1142972-65.2025.8.13.0000; Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu; Julg. 02/07/2025; DJEMG
04/07/2025
) (destaquei)

Incabível também se discutir eventual direito a ressarcimento de valores uma vez que, somente após a venda do bem é que poderá ser apurada a existência ou não de crédito em favor da Apelada, devendo esta, se apurado saldo positivo em seu favor, adotar os meios próprios para recebimento do mesmo, caso haja negativa de pagamento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
P.C LOPES DE MORAIS - S.T.T.A. CONSTRUTORA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono do autor, considerando a manutenção da sentença, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser respeitada a gratuidade concedida nesta Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar